Tribunal: TJSP
Processo: 1004456-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA EM SE TRATANDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FUNDADA NO DECRETO LEI 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE LEGALMENTE PREVISTA DE FORMA EXPRESSA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA TEORIA EM SE TRATANDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FUNDADA NO DECRETO LEI 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE LEGALMENTE PREVISTA DE FORMA EXPRESSA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE

RECURSO DESPROVIDO